Tribunal: TJSP
Processo: 1525033-30.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em sua confissão, bem como em declarações coerentes e harmônicas do representante do estabelecimento vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em sua confissão, bem como em declarações coerentes e harmônicas do representante do estabelecimento vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena – Magistrado que subdivide a primeira fase da dosimetria em duas outras e procede a dois aumentos sucessivos – Inadmissibilidade
Na primeira fase do cálculo, cabe ao Magistrado escolher um quantum situado entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, efetuar uma única operação, cujo resultado será obtido mediante a análise concreta e a um só tempo das circunstâncias previstas no art. 59 do CP.
Na hipótese de o aplicador da lei concluir que a pena-base deva ser estabelecida, no caso concreto, além do mínimo legal, o cálculo por ele procedido deverá ser exposto de modo transparente, indicando terem sido sopesados conjuntamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima.
Não se sustenta, assim, a subdivisão dessa mesma fase em duas outras, mediante a adoção, em um primeiro momento, de pena superior ao mínimo, com base em alguns critérios, seguida de novo aumento, em função de outros, ainda que todos correspondam a parâmetros com previsão no art. 59 do CP.

Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal – Certidão apontando existência de condenação em outra ação penal posteriormente transitada em julgado – Maus antecedentes – Admissibilidade
A despeito das divergências que possam existir referentes à questão dos maus antecedentes, envolvendo a questão da recepção ou não do Enunciado n. 444 da Súmula de Jurisprudência do Col. STJ, é inquestionável que a existência de processo, que apesar de encontrar-se ainda em andamento à época dos fatos, acabou redundando, logo após os acontecimentos ora tratados, em sentença condenatória transitada em julgado, constitui fonte idônea para a análise da personalidade do agente, sobretudo no que diz respeito à reprovabilidade de sua conduta social.